Tribunal: TJMT
Processo: 0043828-44.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043828-44.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), THAILSON MELLO PEDRO (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 703.117.061-34 (APELANTE), JEFFERSON FRANCA DE SANTANA - CPF: 056.170.111-38 (APELANTE), RAY RUAN MORAIS SANTOS - CPF: 038.097.101-13 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 725.609.671-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAILSON MELLO PEDRO, ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS, JEFFERSON FRANCA DE SANTANA, RAY RUAN MORAIS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ART. 189 DO CPP)
–
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO CONCURSO FORMAL (ART. 70,
CAPUT
, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020.

O reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como as provas colacionadas aos autos pelo inquérito policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.

“Inviável o acolhimento da tese subsidiária de crime único, porquanto, “praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos” (
AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”.

A exequibilidade ou não do pagamento das custas e despesas processuais é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0043828-44.2017.8.11.0042

APELANTE: THAILSON MELLO PEDRO, ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS, JEFFERSON FRANCA DE SANTANA, RAY RUAN MORAIS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 0043828-44.2017.8.11.0042, julgou procedente a exordial acusatória e condenou:

Ermes Aparecido Francisco Reis à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal;

Jefferson França de Santana à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, bem como concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade;

Ray Ruan Morais Santos à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo cometimento do crime descrito no art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal;

Thailson Mello Pedro à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, § 2°, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, bem assim concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade.

Nas razões do recurso, o apelante Thailson, assistido por advogado constituído, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desconsideração da causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2° do art. 157, do Código Penal, argumentando inexistir exame pericial que possa atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo (id. 73199463).

Por seu turno, o apelante Jefferson, assistido pela Defensoria Pública, requer a absolvição alegando a ausência de provas a sustentar o édito condenatório. Mantida a condenação, requer seja reconhecida a existência de 02 (dois) crimes, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena, pela incidência do art. 70, CP, e o afastamento da condenação em custas e despesas processuais.

No que concerne a Ermes e Ray, a Defensoria Pública requer o reconhecimento de 02 (dois) crimes, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena, pela incidência do art. 70 do CP. Aduz que não restou comprovado nos autos a prática de roubo em relação a 04 (quatro) vítimas, mas apenas em relação as vítimas Luiz Henrique e Andreia, que foram devidamente ouvidas em juízo. Requer também, o afastamento da condenação em custas e despesas processuais (id 20596493)

Nas contrarrazões, a promotoria de justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id.73199468).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. José de Medeiros opina pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 93262964
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAILSON MELLO PEDRO, ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS, JEFFERSON FRANCA DE SANTANA, RAY RUAN MORAIS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de Thailson Mello Pedro, Ermes Aparecido Francisco dos Reis, Jefferson França de Santana e Ray Ruan Morais Santos.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) No dia 23/11/2017, por volta de 12h00min, em residência particular, localizada na Rua A1, Quadra 01, Casa 14, Res. Wantuil de Freitas, nesta capital os denunciados THAILSON E ERMES e um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “05 (cinco) aparelhos celulares; 01 TV LG de 32 polegadas, tela LCD; carteiras; bolsas; 01 (um) cordão de ouro; 01 (um) veículo Hyundai HB20, cor prata, placa OBB-1603 e R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em espécie”, de propriedade da vítima Luiz Henrique dos Santos Silva e demais pessoas que se encontravam na residência.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Luiz Henrique estava em sua casa na companhia de seus familiares (esposa, genitora e um funcionário), confeccionando marmitas, momento em que todos foram surpreendidos pela presença dos denunciados e um indivíduo não identificado. Ato contínuo, o denunciado ERMES, munido de arma de fogo, anunciou o roubo e mandou que todos ficassem deitados no chão. Na sequência, os denunciados e o comparsa não identificado subtraíram os objetos descritos acima e, em seguida, fugiram do local utilizando o veículo Hyundai HB20, cor prata, placa OBB-1603, de propriedade da vítima Luiz Henrique.

Após a ocorrência do crime, a vítima acionou a polícia militar e, em seguida, foi até a Base Comunitária do Três Barras, ocasião em que relatou o ocorrido.

Policiais militares da Base Comunitária do Bairro Três Barras receberam informações de que os denunciados estavam em um residência, localizada na Rua A 1, Quadra 27, Casa 132, Residencial Nova Canaã, e então se deslocaram até o local, onde encontram o carro da vítima. Ato contínuo, foi realizada busca no referido endereço, tendo os policiais militares encontrado dois papéis que continham o nome do denunciado ERMES, vulgo “Pica-Pau”.

Diante da situação, os policiais militares retornaram a base comunitária e apresentaram uma fotografia do denunciado ERMES à vítima Luiz Henrique, oportunidade em que esta o reconheceu como sendo um dos autores do crime (IP-fls. 07/07v). Na ocasião, os policiais militares ainda descobriram que o denunciado ERMES fazia uso de tornozeleira eletrônica e, ao verificarem sua última localização, constataram que ele estava no Bairro Carumbé, na Rua Cirto Furtado Sodré, Casa 186, nesta capital.

Uma guarnição da PM então se deslocou até o referido endereço e, após receberem autorização dos proprietários, adentraram o local e encontraram o denunciado THAILSON nos fundos da casa, o qual jogou um celular Motorola G2 no telhado.

O denunciado THAILSON foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima Luiz Henrique como sendo um dos autores do crime (IPI-fl. 08).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar THAILSON MELLO PEDRO e ERMES APARECIDO FRANCISCO REIS como incursos no Art. 157, § 2°, incisos I e II, na forma do Art. 70, ambos do Código Penal (...)”
(sic do id. 20594950).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, as defesas dos apelantes Jefferson e Thailson pleiteiam a absolvição, argumentando a inexistência de provas aptas a subsidiarem a condenação desses.

Quanto ao apelante Jefferson, assevera que negou sua participação, bem como que o corréu Ermes confirmou que
Jefferson não teria concorrido para a prática delitiva. Alega que a condenação pautou-se exclusivamente nas palavras da vítima e no reconhecimento feito 15 (quinze) dias após os fatos.

Por sua vez, a defesa de Thailson pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando, em síntese, que o apelante nega a autoria delitiva, e ainda que os corréus não o apontam como partícipe.

Aduz que as palavras das vítimas são eivadas de incertezas e inconstâncias quanto à participação dele no crime. Destaca que apresentou imagens do circuito interno de segurança, que mostram que ele saiu de sua residência no momento e horário do roubo; e, que os depoimentos dos policiais não são suficientes para respaldar a condenação.

Pois bem. A materialidade do crime verifica-se consubstanciada por meio do Boletim de ocorrência n. 2017.387448 (id. 20594959), auto de apreensão (id. 20594960), termo de entrega (id. 20594961), auto de depósito (id.20594962) e auto de avaliação indireta (id. 20594970).

Quanto à autoria do crime, os apelantes Ermes e Ray confessaram a prática delitiva, havendo questionamento apenas quanto à imputação dos apelantes Thailson e Jefferson.

Embora as defesas sustentem a ausência de provas a fundamentar o édito condenatório, sobretudo diante da impossibilidade da condenação basear-se exclusivamente em reconhecimento realizado pelas vítimas, verifica-se que não assiste razão à defesa.

In casu,
o reconhecimento dos citados apelantes não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, mormente porque duas das vítimas (Luiz Henrique e Andreia) reiteraram a identificação em juízo, consoante Termo de reconhecimento realizado em audiência (id. 20596465).

A respeito da identificação dos apelantes, durante a fase extrajudicial, a vítima Luiz Henrique dos Santos declarou que:

“[...] Que foi avisado que deveria comparecer nesta Delegacia de Polícia, onde havia um suspeito de participação no ROUBO, Preso, com o qual foi encontrado UM CELULAR, onde aparecia a FOTOGRAFIA DE SEU VEÍCULO e conversas via WATZAPP, entre bandidos, dizendo que deveriam ‘EMPLACAR” ou seja colocar outra Placa em seu veículo e Viajarem com o veículo; Que, o GRUPO, onde aparece esta conversa no Celular dos indivíduos, em um Grupo denominado NTV, cujo administrador é um tal de MARTELLO, o qual tão logo foi avisado da prisão de THAILSON, o Excluiu do Grupo; Que, o declarante observou Fotos, do ERMES, vulgo Pica-Pau, junto com outros dois autores do Roubo; Que, quanto ai THAILSON MELLO PEDRO, o único envolvido que foi PRESO, com o qual estava o CELULAR que REVELA TRAMA ENTRE OS BANDIDOS, o declarante o RECONHECE, sem nenhum dúvida como participante no ROUBO [...]
(sic do id. 20594954).

Em juízo, reiterando o narrado em sede policial, a vítima Luiz Henrique pormenorizou que os apelantes entraram em sua residência de
“cara limpa”
que foi possível identificar todos os envolvidos:

“[...]
os três entraram dentro da minha casa de cara limpa
; dai pedi pra eu olhar para baixo; um deles estava de boné; conheço a pessoa de fls. 137, foi esse o cara que chegou com a arma e colocou em mim; esse que a policia mostrou a foto pra mim lá na base do Três Barras (Ermes); o outro de fls. 138 ficou me chutando no chão; ele foi bem agressivo (Ray); o de fls.139 ficou fora da casa, não entrou na garagem, bem na frente da janela do quarto onde eu estava e onde o carro ficava;
lembro que dois morenos, o Ermes, o Ray e um branco entraram em casa; agora estou na dúvida se era o Thailson ou o Jefferson; mas afirmo que eles participaram do assalto; o Thailson também reconheço, não tenho dúvidas, mas não sei afirmar se ele entrou ou ficou na garagem; das fotos que me mostraram aqui afirmo que reconheço todos como sendo as pessoas que me assaltaram
; só um deles que estava com arma de fogo; [...]
tenho conhecimento que minha esposa e minha mãe reconheceram o Ermes, o Ray e o Jefferson; eram três que entraram em casa e dois ficaram na garagem; após o roubo peguei minha moto e fui até a base dos Três Barras e comuniquei o ocorrido; lá eu conheci o “pica pau” por fotografia (Ermes);
[...]
eu também reconheci o Jefferson na delegacia, ele tinha sido preso por outro assalto; ele entrou na minha casa; era de dia; primeiro chegou o Ermes, depois o Ray e depois o terceiro, que não me lembro se era o Jeferson ou Thailson;
quando mandaram eu deitar, eles ficaram falando comigo e eu olhando pra eles; eu vi quem estava do lado de fora da casa; quando eles mandaram a gente entrar para o quarto a janela era de blindex, o vidro é incolor, estava sem película; meu carro fica bem em frente a janela do meu quarto; quando eles prenderam a gente no quarto eu já vi esses dois; os que ficaram dentro de casa começaram a revistar as gavetas, chutaram minha esposa e minha mãe; não tem imagem do local;
o Thailson foi preso no mesmo dia; dai a polícia ligou e eu fiz o reconhecimento de todos formalmente; no dia do roubo eu só vi a fotografia do Ermes, o Thailson eu reconheci pessoalmente
, ele estava perto do meu carro, dentro do meu terreno; meu carro fica na garagem em frente a janela do meu quarto; quando o Thailson foi preso em flagrante, me ligaram na delegacia pra eu levar o documento do carro e fazer o reconhecimento; a namorada dele estava lá e ficou me ameaçando dizendo que não tinha sido o Thailson; ela me conhece; no dia do fato meu enteado estava chegando em casa; eles agrediram minha mulher, minha mãe; eles não pouparam nem as mulheres; elas não tiveram dúvidas em reconhecer o Ermes, Ray e Jefferson [...]”
(Relatório de mídia audiovisual id. 20596498).

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado em juízo pela vítima Andreia, que confirmou o reconhecimento dos apelantes Ermes, Jefferson e Ray Ruan:

“[...] Era por volta de meio dia; eram cinco pessoas; três entraram dentro de casa e dois ficaram lá fora; os que entraram estavam armados, fizeram a gente deitar no chão, foram bem agressivos, batendo no Luiz Henrique, querendo saber se ele era da polícia; o tempo todo diziam que queriam dinheiro, a chave do carro; eu fiquei muito nervosa, não falava nada, mas vi os três nitidamente lá dentro de casa; pegaram televisão, dinheiro, celulares, a chave do carro; a gente continuou deitado no chão; dai eles trancaram a gente dentro do quarto, só que tínhamos a chave reserva; assim que a gente ouviu o barulho do nosso carro, abrimos a porta do quarto; antes de eles saírem fomos até a janela e vimos mais dois que estavam lá fora dando cobertura; o Luiz Henrique viu os dois bem mais que eu; depois que eles saíram o Luiz Henrique pegou a moto e foi na polícia do Três Barras, falou mais ou menos como seriam eles dai mostraram uma foto lá e Luiz Henrique reconheceu;
os três estavam de cara limpa; eu vi só uma arma; o que estava armado era mais alto deles; na delegacia eu fiz o reconhecimento de um deles; se for para fazer o reconhecimento aqui em audiência, eu lembro dos três que entraram na cozinha
; foi recuperado somente o carro; foi levado meu celular, do Luiz Henrique, da minha sogra da marmitaria e do André; meu marido também reconheceu eles; o assalto durou em torno de trinta minutos [...]”
(Relatório de mídia audiovisual id. 20596498).

Por sua vez, o PM Alex Carvalho, em sede judicial, descreveu como identificaram os envolvidos:

“(...) A vítima foi até a base e relatou que tinha sofrido um roubo; ele informou que os elementos entraram em sua residência e levaram vários objetos e o veículo; momento depois recebemos informações pela base que uma casa no bairro canaã viram indivíduos retirando objetos de dentro de um veículo cor prata; a guarnição se dirigiu para lá e como o muro era alto pedidos autorização da vizinha para subir no muro e dai se constatou que era o veículo levado; aparentemente não tinha ninguém ali; adentramos, localizamos o veículo e um televisor; ao entrar na casa localizamos, um documento, se não me engano de Ermes de alteração cadastral da central de monitoramento; dai deslocamos até o endereço descrito nesse documento e contatou ser a residência do Thailson; pedimos permissão ao padrasto e a mãe que autorizou a nossa entrada; quando entramos o Thailson visualizou a guarnição e jogou um objeto em cima do telhado; fizemos a abordagem dele e logo caiu um celular do telhado; foi constatado no celular fotografia do Thailson com o “pica pau”; ele disse que o celular era do Ermes; a vítima reconheceu o Thailson; a arma não foi localizada; só foi encontrado na primeira casa que fomos o carro, o televisor e alguns documentos da vítima; na casa do Thailson foi localizado o celular; nesse celular tinha conversa de watszap do Thailson e o Ermes sobre o veículo; conversas do que eles iam fazer com o veículo; (...)”
(Relatório de mídia audiovisual id. 20596498).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,

realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020.

Esse é justamente o caso dos autos, eis que a reponsabilidade penal dos apelantes foi reconhecida com base na identificação positiva desses, realizada pelas vítimas sob o crivo do contraditório, não havendo dúvidas quanto a sua segura identificação.

Nesse sentido:

“[...] Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo. [...]”

(TJMT, Apelação n. 1032566-98.2020.8.11.0002, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021).

Diante disso, tenho que o conjunto probatório, em especial as declarações das vítimas, são harmônicas, não havendo, pois, razões para refutar o decreto condenatório.

Da majorante do emprego de arma de fogo
:

A defesa do apelante Thailson pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Sustenta inexistir exame pericial que possa atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo.

De igual forma, o pleito não prospera.

Tanto em depoimento na fase inquisitiva quanto em depoimento na fase judicial, as vítimas narraram que o roubo foi perpetrado com emprego de arma de fogo, cabendo destacar que o próprio apelante Ermes confirmou o uso da arma de fogo durante a prática criminosa, eis que consta em seu depoimento:

“(...)
Ermes
: quem tava era eu e um outro que morreu, com o nome “Nanicat”, entendeu, ai os outros vai descobrir (....)

Magistrada
: e o Thailson e o Ray Ruan?

Ermes
: ah isso ai eu não posso falar né, mas que eu tava eu tava, entendeu, e ele não tava, o Jefferson não tava de maneira alguma entendeu, esse homem não pode ficar preso por uma coisa que ele não fez, a verdade é essa.

Magistrada
: e o veículo foi encontrado na sua casa?

Ermes
: não.

Magistrada
: foi encontrado onde? Onde é essa casa?

Ermes
: uma casa alugada, que não foi por mim, nem sei.

Magistrada
: e vocês portavam quantas armas?

Ermes
: uma, uma arma, que essa arma foi recolhida num assalto que o Jefferson tava junto com Ray, mas nesse assalto o Jefferson não tava, nem conhecia ele, não fazia nem ideia.

Magistrada
: eee... e os aparelhos celulares, que vocês roubaram?

Ermes:
senhora..., na verdade, esse aparelhos nós jogamos, dispensamos eles entendeu, causo que na hora deu uma reviravolta, o carro tinha rastreador, então naquele desespero, tinha que sair fora do flagrante... (...)”
(relatório de mídia audiovisual id. 20596498)

Embora a arma não tenha sido apreendida, o STJ tem se posicionado no sentido de que havendo outros meios de prova, a apreensão e perícia para a comprovação do potencial lesivo da arma de fogo se torna desnecessária.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)”
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019).

Do concurso formal
:

As defesas dos apelantes Jefferson, Ermes e Ray postulam o reconhecimento de apenas dois delitos (vítimas Luiz Henrique, sua genitora, sua esposa Andréia e um funcionário da marmitaria) e, por conseguinte, a redução da fração relativa ao concurso formal para 1/6 (um sexto).

Embora nem todas as vítimas tenham sido ouvidas em juízo (ouvidos em juízo Luiz Henrique e Andreia), o caderno processual evidencia que a prática delitiva atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas, estando a fração de 1⁄4 (um quarto) aplicada pela magistrada
a quo
em conformidade com o entendimento das cortes superiores, nesse sentido:

“(...) 5. Inviável o acolhimento da tese subsidiária de crime único, porquanto, “praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por oportuno, cabe listar que foram subtraídos: R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, um aparelho de televisão LG 32 polegadas, um cordão de ouro, dois celulares, documento de identidade, título de eleitor, carteira de habilitação e um veículo Hyunday HB 20 cor prata, placa OBB-1603 da vítima Luiz Henrique; R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro e um aparelho de celular da vítima Rosangela Fernandes Santos Silva (mãe da vítima Luiz Henrique); um cartão do Banco do Brasil e um aparelho celular da vítima Andreia Cristina Araújo (convivente da vítima Luiz Henrique); um aparelho celular da vítima Walisson (funcionário da marmitaria da vítima Luiz Henrique) (id. 20594954).

Portanto, indiscutível a caracterização do concurso formal descrito no art. 70,
caput
, do Código Penal, uma vez que a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, os agentes atingiram quatro patrimônios.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

As defesas dos apelantes Jefferson, Ermes e Ray requerem a isenção do pagamento das custas processuais.

A exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira dos apelantes na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a suspensão, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantenho a sentença conforme prolatado pela magistrada
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022